Tribunal: STF
Processo: RE 79263
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-08-26
Data de publicação: 1974-08-26

Ementa:
- Ação redibitória. Prescrição. Não nega a vigência do art. 178, § 5º, inciso IV do Código Civil, acórdão que o interpreta no sentido de que o termo a quo do prazo prescricional é o efetivo conhecimento do vício oculto, só revelado pela superveniência de fenômeno natural. Dissídio jurisprudencial não comprovado. Recurso extraordinário não conhecido.